Tribunal: TCU
Processo: 027.544/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Diretoria-executiva do Fundo Nacional de Saúde, pelo qual contesta o Acórdão 4.775/2020-TCU-2a Câmara - Relação 12/2020 (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), prolatado na Sessão Telepresencial realizada em 30/4/2020 (peça 65).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame em Representação interposto pela Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde no qual solicita que a determinação exarada no Acórdão 4775/2020-TCU-Segunda Câmara - Relação 12/2020 (Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho) seja endereçada à Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigo 286 do RI/TCU, e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito a determinação contida no 1.7 do Acórdão 4775/2020-TCU-Segunda Câmara por perda de objeto; 9.2. dar ciência desta decisão à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde; 9.3. informar à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 9.4. arquivar o presente processo.